Tribunal: TJDFT
Processo: 0731507-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731507-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALOISIO RANGEL PEITUDO REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON GONCALVES RANGEL, EDSON NATAN PINHEIRO RANGEL AGRAVADO: ESPÓLIO DE SÉRGIO RANGEL PEITUDO D E S P A C H O Faculto ao agravante se manifestar sobre as contrarrazões de ID no 41784440, e documentos que a acompanham. Intime-se. Brasília, DF, em 27 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator